Tribunal: TJDFT
Processo: 0756441-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. SESSÕES DE HEMODIÁLISE. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO. PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao recorrido providenciar SESSÕES DE HEMODIÁLISE (3X POR SEMANA) a VALDEVINO SOUZA, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54542433). Tendo em vista os documentos de IDs 54542055 e 54542412, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. Parecer do Ministério Público ao ID 55170434.

3. Em suas razões recursais, o recorrente alegou apresentar "diagnóstico de INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA– CID N18". Bem assim, a "demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: RISCO DE ÓBITO; RISCO DE PERDA OU DEBILIDADE DE MEMBRO; RISCO DE DEFORMIDADE PERMANENTE; SOFRIMENTO PSIQUICO; SOFRIMENTO FÍSICO; INCAPACIDADE LABORAL" (ID 54542433 - Pág. 19). Aduz ainda que seu "caso é classificado como uma EMERGÊNCIA – RISCO AMARELO (sic), de acordo com o próprio Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e exige PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS" (mesmo ID referido - Pág. 20). O autor tece considerações gerais sobre as normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Ademais, tece considerações específicas sobre a causa, aptas a demonstrar porque a ausência de fixação de prazo para o Distrito Federal cumprir a obrigação revela-se inadequada, frente à urgência da intervenção médica de que a parte recorrente necessita e as suas condições clínicas de saúde. Em sede de tutela recursal, requer que os procedimentos sejam realizados no prazo de 10 (dez) dias.

4. Em contrarrazões de ID 54542435, o recorrido, abalizado pela jurisprudência do STF, ressalta inicialmente a necessidade de observar-se o Princípio da Separação de Poderes, cabendo apenas de forma excepcional a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas, conquanto possível, unicamente nos casos de inadimplência do Poder Público (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021). Salienta "que o paciente está inscrito em lista de espera, conforme critérios de risco e prioridade". Destacou "que o autor não logrou comprovar que seu caso é mais urgente que os demais na fila, com a mesma prioridade" e que "Limita-se, em recurso inominado, a afirmar que seu caso merece ser priorizado em relação aos demais". Informa igualmente que "o Recorrente foi inscrito no SISREG em 23/08/2023, com classificação de risco amarelo. Ademais, segundo informações da SES há 117 solicitações pendentes para o mesmo procedimento, sendo 29 delas classificadas como urgência, ao passo que o recorrente ocupa a 11a posição". Pondera que "a determinação judicial para disponibilização de vagas em hemodiálise, portanto, deverá ressalvar a necessidade de observação dos critérios clínicos de regulação em atenção ao princípio da isonomia", pois, caso "contrário, pacientes em condições mais graves do que o Recorrente seriam preteridos na realização do procedimento, apenas em virtude de determinação judicial, o que viola os princípios da universalidade e equidade que norteiam o SUS". Realça que "não se pode olvidar que a judicialização da saúde deve sempre ponderar que o conteúdo do direito à saúde possui limitações fáticas que devem ser observadas. Isso pois, os recursos materiais – e, até mesmo, humanos – postos à disposição do SUS são finitos". Frisa que o "Estado vai, sim, disponibilizar a todos os cidadãos atendimento integral. No entanto, o ente público não possui recursos na mesma proporção que a rede privada. Protocolos oficiais são estabelecidos, listas de medicamentos são editadas, normas de regulação do acesso aos serviços de saúde são criadas, tudo a fim de realizar as políticas públicas de saúde; no entanto, a dimensão dos recursos que se prestam a tal finalidade é que irá ditar o prazo em que tais serviços de saúde serão prestados". Por fim, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

5. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.

6. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.

7. No caso concreto, depreende-se do receituário médico de ID 54542409 - Pág. 2, que o paciente, ora recorrente, prestes a completar 76 (setenta e seis) anos de idade, apresenta "lesões definitivas e irreversíveis de órgãos alvo secundárias a Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus de longa data, apresentando vasculopatia associada às comorbidades de base, evoluindo também com nefropatia de etiologia multifatorial grave com desfecho para Doença Renal Crônica e necessidade de terapia renal substitutiva através de suporte renal dialítico através de hemodiálise. Paciente apresentando cronicidade de rins em ultrassonografla de abdome, caracterizando Irreversibilidade de recuperação de função renal e necessidade de seguimento em Suporte Renal Dialítico, Paciente sem mais condutas que exijam necessidade de manutenção de leito de internação da Nefrologia em serviço de hospital terciário, referência para tratamento e investigação de doenças nefrológicas no Distrito Federal e adjacências, ocupando vaga em leito de enfermaria do serviço para continuidade de realização de Hemodiálise por encaixe no andar da Nefrologia. A permanência do paciente internado implica em riscos de quadro infeccioso associado a internação prolongada e exposição a patógenos hospitalares, alterações psiquiátricas, apresentação de quadro depressivo pelo paciente, além de imobilidade prolongada associada à condição de Internação em unidade controlada. Tendo em vista as circunstâncias supracitadas, se faz de fundamental importância a disponibilização de vaga fixa para realização de hemodiálise e desospitalização da paciente". Sua classificação no SISREG III é URGÊNCIA/AMARELO e ele foi inserido no sistema no dia 23/08/2023.

8. O recorrente está internado no Hospital de Base de Brasília realizando hemodiálise sob encaixe (ID 54542409 - Pág. 2), sendo importante ressaltar que o tratamento por internação hospitalar, além de ocupar leito, agrava o risco de infecção hospitalar, como dito.

9. Assim, comprovada a necessidade das sessões de hemodiálise em vagas fixas, deve ser garantido o procedimento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Recurso conhecido e provido. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação do réu para o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, vaga fixa para realização de hemodiálise, três vezes por semana, ou quantas vezes se fizer necessário, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniado ou não. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.